Tribunal: STF
Processo: RE 1573223
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. COMPRA DE APARELHO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. HOME CARE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO requerendo reforma da sentença que julgou procedente a ação e determinou à ré disponibilizar ao autor, tratamento médico, incluindo, disponibilizar equipamento BIPAP/SUPORTE DE VIDA para ser utilizado pelo autor em sua residência, no modelo de assistência à saúde "Home Care".



    2. O direito à saúde é dever do Estado e objetiva a redução do risco de doença e outros agravos, bem como a proteção e recuperação dos enfermos, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal.



    3. A Lei n. 8.080/90 regulamentou o artigo 196 da Constituição Federal, instituiu o Sistema Único de Saúde, criou a obrigação ao Estado de prover condições indispensáveis ao exercício do direito à saúde e determinou que os serviços de saúde sejam prestados pela União, Estados e Municípios.



    4. O Supremo Tribunal Federal fixou, em regime de repercussão geral, que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente (RE 855.178/SE RG, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, DJe 16/03/2015).



    5. Acerca da responsabilidade solidária na assistência à saúde, o STF firmou o Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    6. Sendo assim, a solidariedade entre os entes federativos no dever de promover a efetivação de políticas públicas relacionadas à saúde traduz a ideia-força de federalismo cooperativo, cujo fim último é a proteção do utente, como via de universalização do acesso a esse direito fundamental social.



    7. No caso, restou evidenciado que a parte autora, menor impúbere representada por sua genitora, é portadora de Atrofia Muscular Espinhal 1 (AME-1) e está em vias de obter alta hospitalar da Unidade de Cuidados de Longa Permanência no Hospital da Criança e do Adolescente - HCA e necessitando do equipamento BIPAP (aparelho de ventilação mecânica) que possibilite a continuidade do tratamento em sua residência (home care). Foi constatado pelos documentos acostados aos autos que referido tratamento é o mais indicado para a parte autora, sobretudo diante dos riscos por eventuais infecções hospitalares e qualidade de vida. Assim, demonstrou-se a necessidade do tratamento médico mais adequado, em consagração ao direito fundamental à vida digna e saudável.



    8. A incapacidade financeira restou demonstrada pois o autor está assistido pela DPU, donde há presunção de ausência de condições financeiras.



    9. Considerando os fatos informados acima, não resta dúvida que o Poder Judiciário deve intervir para garantir o acesso ao tratamento de saúde digno, mediante sua disponibilização gratuita, consoante previsão na própria lei que instituiu o SUS.



    10. Nos termos do art. 37, caput, da CF a Administração Pública se submete ao princípio da eficiência e os atrasos nos cumprimentos dos prazos legais fixados pelo Poder Judiciário vão de encontro a este princípio. 



    11. Em sendo assim, ante todo o exposto, tenho que não há razão para entendimento diverso do perfilhado pelo juízo sentenciante.



    12. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    13. Isento de custas. Honorários Advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.



    14. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, ressaltando-se que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas ao proferir ato jurisdicional no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as questões relevantes e imprescindíveis pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões na resolução da lide.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 198, caput, inciso II e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente